Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717828-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI AGRAVADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI contra decisão proferida no procedimento de dúvida registraria ajuizado a requerimento do Oficial Substituto do 2o Ofício de Registro de Imóveis, que não impôs ao agravado a obrigação de fazer de declarar a inexistência de ônus anteriores ao R18/Mat.18976, sob pena de multa, reconhecer a ilegalidade da criação de novo protocolo e respectiva nota de exigência 496215, bem como reconhecer a ilegalidade na cobrança de novos emolumentos para pagamento de protocolo ilegal, bem como determinou o arquivamento do feito. A agravante alega, em síntese, que o agravado deve respeitar os efeitos conferidos pelo acórdão que julgou a dúvida registraria, de maneira que é ilegal o registro do cumprimento de sentença como novo título, devendo ser cancelada a Nota de Exigência496215, com o afastamento da exigência de pagamento de novos emolumentos. Pede a antecipação da tutela recursal, confirmando-a no mérito, bem como a cassação da decisão, prosseguindo-se regularmente a fase de cumprimento de sentença perante o juízo originário. DECISÃO Embora a decisão impugnada não esteja previsto no rol do art. 1.015 do CPC, admite-se a interposição de agravo de instrumento, uma vez que constitui a única medida cabível para o reexame da questão, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Este juízo exauriu a jurisdição com o julgamento da dúvida, ID 133274933. Eventual responsabilização pelo pagamento dos emolumentos devidos para as baixas das penhoras deverá ser objeto de discussão em ação própria, se o caso. Sem novos requerimentos, arquive-se.” Pois bem. Conforme se infere dos autos, a agravante solicitou ao Oficial do 2o Ofício de Registro de Imóveis o registro de carta de arrematação do bem, cujo objeto é o imóvel situado no SCLN 205, Bloco A, Loja 9, Brasília-DF, matrícula 18.976, cujo requerimento foi rejeitado diante da necessidade de prévio cancelamento das penhoras e da alienação fiduciária registradas na matrícula do imóvel arrematado, conforme R12, R13, R14, R15 e R16. O procedimento foi julgado improcedente sob o argumento de que a existência da alienação fiduciária e das penhoras não seria óbice ao registro da carta de arrematação, matéria de cunho registrário. Em relação à baixa dos gravames na matrícula, no entanto, fez-se a ressalva de que cabia à suscitada diligenciar perante os juízos das penhoras e da arrematação para noticiar o ocorrido e providenciar a baixa dos gravames, considerando que a medida não poderia ser promovida por este juízo ou por outro diverso daquele que a determinou. No julgamento da apelação, a sentença foi reformada unicamente no ponto que se refere a eventuais providências a serem adotadas pela arrematante para baixa das constrições, de forma que a carta de arrematação, por si só, é suficiente para o registro da propriedade, e o bem passará ao status de livre de quaisquer ônus. A determinação do Tribunal foi encaminhada ao suscitante/agravado para dar cumprimento. No entanto, o registrador do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme alegado pela agravante, se recusa a realizar a baixa das constrições existentes na matrícula do imóvel. A agravada, intimada a informar se pagou os emolumentos referentes ao registro da carta de arrematação, pois se trata de contraprestação do serviço prestado pelo registrador e, também, os emolumentos referentes à baixa dos gravames, diz que não, pois não é apresentante, nem tem qualquer relação com o referido protocolo, e não concorda com a cobrança nele realizada (cabendo ao apresentante do aludido protocolo suscitar a respectiva dúvida se assim o entender) Diante do exposto pela agravante, o magistrado determinou o arquivamento do procedimento, uma vez que a pretensão deve ser deduzida em ação própria, se o caso. Em análise superficial, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, a presença dos requisitos que autorizam a tutela de urgência. Isto porque a controvérsia suscitada no procedimento de dúvida registral, a saber que, com o registro da carta de arrematação, devem ser declarados insubsistentes todos os ônus existentes que recaem sobre o imóvel que sejam anteriores à arrematação, foi devidamente solucionada, de maneira que, naquele feito, esgotou-se a prestação jurisdicional. Assim, questões supervenientes que não guardem correlação com o objeto do procedimento devem, em linha de princípio, ser objeto de ação própria. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator